Tribunal: TJDFT
Processo: 0718723-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com base no novo teto instituído pela Lei Distrital no 6.618/2020, sob o fundamento de que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu anteriormente à vigência da referida norma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o teto das RPV’s para vinte salários-mínimos, a crédito constituído antes de sua vigência, mas cuja execução ainda se encontra em curso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital no 6.618/2020 foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplicando à hipótese o entendimento firmado no Tema 792 da repercussão geral, que trata de normas restritivas.
4. A jurisprudência do STF e do TJDFT reconhece a aplicabilidade imediata da norma distrital que amplia o teto das RPV’s, inclusive a execuções em curso, por se tratar de norma de natureza processual.
5. A execução ainda em trâmite permite a incidência da nova legislação, não havendo óbice à substituição do precatório pela RPV, em observância ao princípio da celeridade e à natureza alimentar do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o teto das Requisições de Pequeno Valor para vinte salários-mínimos, possui aplicabilidade imediata às execuções em curso, ainda que o trânsito em julgado da sentença tenha ocorrido anteriormente à sua vigência. 2. O entendimento firmado no Tema 792 do STF não se aplica às hipóteses de majoração do teto das RPV’s por norma superveniente de natureza processual.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o; CPC, art. 927, I e III.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414; STF, Rcl 52.551-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 21.3.2023; STF, RE 1.361.600 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.5.2022; TJDFT, Acórdão 1926519, AGI 0740153-62.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 02.10.2024.